Tribunal: CARF
Processo: 13884.720327/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720327/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.255 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
EDUARDO DAMIAO ALMEIDA BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não têm valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova. Nessa hipótese, ao comprovar o efetivo pagamento, mediante
apresentação de extratos e cheques a dedução deve ser restaurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se notificação de lançamento lavrada em 09 janeiro de 2012, por meio do
qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 1.206,32, a título de IRPF suplementar, exercício
2010, ano-calendário 2009, acrescido de multa de ofício, diante dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$ 12.000,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) anexa os extratos bancários como forma de comprovar que pagamentos foram
feitos em espécie;
b) os pagamentos eram efetuados de acordo com a realização das sessões e os
recibos fornecidos mensalmente. Desta forma, a soma dos saques efetuados no
mês faz jus ao valor pago, conforme o que se demonstra:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720327/2012-97
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.255 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720327/2012-97

1- Janeiro: R$ 1.525,16;
2- Fevereiro: R$ 5.034,97;
3- Março: R$ 3.253,92;
4- Abril: R$ 2.445,59;
5- Maio: R$ 3.800,00;
6- Junho: R$ 4.238,10;
7- Julho: R$ 4.653,14;
8- Agosto: R$3.615,84;
9- Setembro: R$ 3.070,00;
10- Outubro: R$ 4.800,00;
11- Novembro: R$ 3.030,00;
12- Dezembro: R$ 5.863,61.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documento de identificação (fls. 30); (ii) recibos médicos (fls. 14 a 29); (iii) extrato bancário (fls.
31 a 42); (iii) exames médicos (fls. 43 a 47); (iv) bulas de medicamentos (fls. 48 a 57).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, proferiu o acórdão
de no 03-66.860 – 7a Turma da DRJ/BSB, julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que não é possível concluir que os saques em conta apresentados nos extratos bancários
referem-se às despesas glosadas, pois não foi possível vincular os referidos saques aos recibos
apresentados.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) pode-se observar no valor dos saques mensais que todos os meses, exceto
janeiro, foi saco o dobro ou o triplo do valor gasto com a despesa questionada;
b) elencar cada saque e qual a destinação de cada valor utilizado é
“humanamente impossível”;
c) solicitou cópia do prontuário, que consta a evolução do tratamento, sessão a
sessão.
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
prontuário do paciente (fls. 115 a 124).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com a profissional médica Cássia Kelly Leão Pereira (R$ 12.000,00) da base
de cálculo do IRPF.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.255 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720327/2012-97

Despesas Médicas
É cediço que as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.255 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720327/2012-97

Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário:
2004
DESPESAS
MÉDICAS
.
COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas médicas somente é admitida
se comprovada com documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem
prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados
outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para manter as glosas das deduções
feitas a título de despesas médicas referentes aos prestadores Isabel de
Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica Odontologia,
totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e
para restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano
Itauseg Saúde SA, no valor de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator. Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de Brito,
Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos
aos autos são hábeis para atestar gastos dedutíveis com a profissional médica Cássia Kelly Leão
Pereira, posto que o Recorrente anexa extratos e recibos capazes de comprovar que de fato houve
o desembolso de recursos com as despesas de saúde alegadas.
Ressalta-se que, é expressamente estabelecido pelo art. 11 do Decreto Lei no
3.000/99, regulamentado pelo art. 73 do RIR/99, que o Recorrente pode ser instado a comprovar
ou justificar suas deduções na declaração de imposto sobre a renda, a juízo da autoridade
lançadora, sendo deslocado para ele o ônus probatório.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.255 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720327/2012-97

O Recorrente aponta que os valores pagos aos profissionais supracitados foram
feitos em espécie e, como forma de comprovação, anexa os extratos bancários com os saques
mensais relativos aos pagamentos das despesas, bem como os recibos médicos. Veja-se no
quadro colacionado abaixo a profissional médica em questão, os valores das deduções, os valor
apresentados nos recibos, suas datas, a data do saque e o valor sacado pelo Recorrente:

Profissional Médico – Cássia Kelly Leão Pereira
Valor da Despesa Médica Declarada - R$ 12.000,00
Valor do Recibo
Data do Recibo Fls. Valor Sacado Data do Saque
Fls.
R$1.100,00
30/01/2009
15
R$1.525,16
Janeiro
31
R$1.100,00
27/02/2009
16
R$5.034,97
Fevereiro
32
R$1.100,00
31/03/2009
17
R$3.253,92
Março
33
R$1.100,00
30/04/2009
18
R$2.445,59
Abril
34
R$1.100,00
29/05/2009
19
R$3.800,00
Maio
35
R$1.100,00
30/06/2009
20
R$4.238,10
Junho
36
R$1.100,00
31/07/2009
21
R$4.653,14
Julho
37
R$1.100,00
31/08/2009
22
R$3.615,84
Agosto
38
R$153,00
27/08/2009
14
39
R$1.100,00
30/09/2009
23
R$3.070,00
Setembro
R$103,00
17/09/2009
26
40
R$1.100,00
30/10/2009
24
R$4.800,00
Outubro
R$1.000,00
30/11/2009
25
R$3.030,00
Novembro
41

Em que pese a exigência da comprovação do efetivo pagamento, o Recorrente foi
capaz de comprovar que detinha, nas datas indicadas nos recibos, quantia em espécie suficiente
para pagar as despesas médicas, mediante a apresentação de extratos bancários e recibos. Vale
ressaltar que o valor sacado pelo Recorrente ao longo do ano-calendário de 2009 foi de R$
45.330,33 e a despesa com a profissional médica fora de R$ 12.000,00, o que reforça a
comprovação da destinação do valor.
Dessa forma, entendo que a despesa médica deve ser restaurada.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.255 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720327/2012-97

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital